Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-51.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE
1. Conforme entendimento firmado por este Tribunal, na primeira fase da dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
2. É necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos constantes no art. 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.